Tribunal: TJBA
Processo: 8008684-88.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8008684-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AÇÃO ORIGNÁRIA. MUNICÍPIO DE IRARÁ. PARTICIPAÇÃO EM EDITAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃO ESTADUAL. PEDIDO DE DISPENSA DOS REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. LRF, ART. 25, §3º. MUNICÍPIO DEPENDENTE DE REPASSE DE VERBAS. SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE. INTERESSE SOCIAL NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E REFORMA DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSADO REQUISITO ESPECÍFICO RELACIONADO ÀS CERTIDÕES NEGATIVAS MENCIONADAS NA INCOATIVA. ANÁLISE DA CONDER QUANTO ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº
8008684-88.2022.8.05.0000
, em que é agravante
Município de Irará
e Agravado
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em julgar procedente a ação
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

Des. Roberto Maynard Frank

Relator